Tribunal: TJES
Processo: 5013369-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013369-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: ADMILSON ANDRADE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – PLEITO EM FAVOR DE TERCEIRO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A legitimidade ativa para pleitear o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, no âmbito de plano de saúde, é personalíssima, cabendo exclusivamente ao titular do direito material, salvo nas hipóteses de representação legal ou curatela.

2.
O autor, marido da beneficiária do plano de saúde, não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o fornecimento de medicamentos destinados a sua esposa, por tratar-se de direito personalíssimo.

3.
Distinção entre o ressarcimento de despesas de titular e a obrigação de fazer em favor de terceiros.

4.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
ADMILSON ANDRADE,
deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida que forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os medicamentos VISMODEGIB 150mg e CEMIPLIMABE 350mg, na forma prescrita no laudo datado de 22 de março de 2024 ao ID 46845919, bem como eventuais tratamentos e medicamentos que tenham sido ou venham a ser prescritos pelo profissional médico assistente para tratamento da doença detalhada na inicial, à beneficiária Sra. Sílvia Crespo Andrade.

Em suas razões (id. 9730967), a agravante alega, dentre outros fundamentos, a ilegitimidade ativa do Sr. Admilson Andrade para pleitear, em nome próprio, direitos relativos à saúde de sua esposa, tendo em vista que, embora ela seja beneficiária do plano, o direito ao fornecimento dos medicamentos e tratamentos seria personalíssimo e exclusivo da própria beneficiária. Alega, ainda, que o sindicato que representa o autor não teria legitimidade para atuar em favor da Sra. Sílvia, visto que não há comprovação de que esta possua vínculo com a categoria representada.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 9894298).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 10293126) pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013369-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: ADMILSON ANDRADE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
ADMILSON ANDRADE,
deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida que forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os medicamentos VISMODEGIB 150mg e CEMIPLIMABE 350mg, na forma prescrita no laudo datado de 22 de março de 2024 ao ID 46845919, bem como eventuais tratamentos e medicamentos que tenham sido ou venham a ser prescritos pelo profissional médico assistente para tratamento da doença detalhada na inicial, à beneficiária Sra. Sílvia Crespo Andrade.

Em suas razões (id. 9730967), a agravante alega, dentre outros fundamentos, a ilegitimidade ativa do Sr. Admilson Andrade para pleitear, em nome próprio, direitos relativos à saúde de sua esposa, tendo em vista que, embora ela seja beneficiária do plano, o direito ao fornecimento dos medicamentos e tratamentos seria personalíssimo e exclusivo da própria beneficiária. Alega, ainda, que o sindicato que representa o autor não teria legitimidade para atuar em favor da Sra. Sílvia, visto que não há comprovação de que esta possua vínculo com a categoria representada.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 9894298).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 10293126) pela manutenção da decisão recorrida.

Inicialmente, é importante registrar que não se desconhece a gravidade do quadro clínico descrito nos autos, tampouco a relevância do acesso célere ao tratamento adequado. Contudo, a aplicação do direito processual exige que sejam observadas as regras relativas à legitimidade ativa, para que o direito seja devidamente protegido e assegurado àqueles que têm titularidade para pleiteá-lo.

Como se sabe, no ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade para postular judicialmente está diretamente relacionada à titularidade do direito material em discussão. No caso em tela, o direito pleiteado refere-se à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos à beneficiária do plano de saúde, Sra. Sílvia Crespo Andrade.

O autor, Sr. Admilson Andrade, embora seja titular do plano de saúde contratado junto à parte agravante, não pode, por si só, pleitear direitos que dizem respeito à saúde de sua esposa, salvo nas hipóteses de representação legal ou curatela, o que não se verifica nos autos.

Trata-se de direito personalíssimo da beneficiária, cuja titularidade recai exclusivamente sobre ela, conforme estabelecido pelo Código Civil em seus artigos 11 e 12, que preveem que direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, e só podem ser exercidos pelo próprio titular, salvo nas exceções expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que o titular do plano de saúde possui legitimidade para pleitear o reembolso de despesas ou indenizações relativas a gastos próprios com tratamentos de saúde, mas não para pleitear, em nome próprio, obrigações de fazer relacionadas à saúde de terceiros, ainda que estes sejam seus dependentes no plano contratado.

A distinção entre essas duas situações é clara: enquanto o ressarcimento de valores gastos envolve o patrimônio do titular, as obrigações de fazer relacionadas ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos atingem diretamente a esfera jurídica do beneficiário dependente, o qual deve ser o legítimo postulante.

Ademais, a própria jurisprudência invocada na inicial e nas contrarrazões pela parte agravada não sustenta a legitimidade do autor em casos como o presente.

Portanto, à luz dos princípios que regem a legitimidade processual e da legislação pátria, é evidente que o Sr. Admilson Andrade não possui legitimidade ativa para pleitear o fornecimento de medicamentos e tratamentos em favor de sua esposa. Trata-se de pedido que deve ser formulado diretamente pela Sra. Sílvia Crespo Andrade, titular do direito material em questão.

Por essas razões, entendo que a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência com base em pleito formulado por parte ilegítima, revela-se passível de revisão, o que justifica a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir tutela provisória pretendida pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.